Tribunal: TJES
Processo: 0009571-22.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009571-22.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSI
METRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A
autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009571-22.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Prova o procedimento acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que no dia 17 de novembro de 2022, em horário não especificado, no calçadão da praia entre os bairros Praia da Costa e ltapoã, Vila Velha/ES, o DENUNCIADO se aproximou da vítima Fabiano Martins Volcati em uma bicicleta e, após o render com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo, subtraiu seu cordão de ouro.

Já de posse do cordão de ouro da vítima, o DENUNCIADO empreendeu fuga do local na bicicleta na qual havia chegado.

Segundo ainda consta dos autos, dias antes do assalto apurado nestes autos o DENUNCIADO havia praticado um crime de tentativa de latrocínio em que foi vítima um turista mineiro no calçadão da Praia da Costa.

A vítima reconhece o DENUNCIADO como sendo a pessoa que o abordou, o rendeu sob ameaça de arma de fogo e subtraiu seu cordão de ouro.

Às fls. 59 consta o MANDADO DE PRISÃO expedido em face do DENUNCIADO nos autos do processo n. 00095712220228080035 e às fls. 12/19 e 73/77 constata-se que WANDERSON já teve outras passagens pelo crime de ROUBO.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há, em momento algum, comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa pugna ainda pela absolvição do acusado por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 17/19 e auto de reconhecimento indireto de pessoa de fls. 14 e 22.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) que o declarante confirma os fatos narrados na denúncia; que estava caminhando pela noite no calçadão; que próximo a ‘Academia Ponto 1’ foi abordado pelo acusado; que o acusado apontou uma arma de fogo para o declarante exigindo o seu cordão; que o acusado deixou a bicicleta cerca de cinco a seis metros do calçadão; que o declarante acredita que o acusado estava acompanhado; que o acusado estava muito nervoso; que o declarante reconheceu o acusado na delegacia; que o cordão do declarante não foi recuperado; que o prejuízo financeiro foi cerca de R$5.000,00; que após o declarante descrever as características do indivíduo que o assaltou, foi-lhe apresentado pessoalmente cerca de cinco a seis pessoas; que os indivíduos eram parecidos uns com os outros; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”. (Depoimento da vítima Fabiano Martins Volcati, em juízo).

“(...) que não praticou o crime; que o interrogando já foi condenado pelo crime de roubo, mas depois não praticou mais nenhum delito; que no momento dos fatos o declarante estava em casa; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”. (Interrogatório do acusado, em juízo).

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Por fim, pugna o acusado pela redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, de modo devidamente valorado e fundamentado, eis que o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado (Processo nº 0005453-37.2021.8.08.0035).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não incidem causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP, razão pela qual foi a pena adequadamente exasperada em 2/3, restando definitivamente fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.